Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-11.2024.8.11.0035
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000863-11.2024.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ISRAEL DA SILVA MACIEL - CPF: 053.952.801-38 (RECORRIDO), DANIEL LADEIRA LAGE - CPF: 055.381.476-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). BLOQUEIO DA CNH DEFINITIVA JÁ EXPEDIDA. STATUS "PERMISSIONÁRIO PENALIZADO". AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO DE CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 265 DO CTB). NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE BLOQUEIO/CASSAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Anulação de Cassação da CNH ajuizada por ISRAEL DA SILVA MACIEL. O juízo de origem declarou a nulidade do ato administrativo que cassou a CNH definitiva da parte autora, fundamentada na ausência de processo administrativo regular para a aplicação da penalidade.

2.

Compulsando o feito, observa-se que o recorrido obteve a Permissão para Dirigir (PPD) em 08/03/2023 e, após o período de prova, recebeu sua CNH definitiva em 04/03/2024. Todavia, foi surpreendido com o bloqueio do documento (status "Permissionário Penalizado após a expedição da CNH") em razão de infração gravíssima praticada em 09/12/2023, durante o período permissionário. O prontuário demonstra que o bloqueio foi efetivado de forma direta em 10/10/2024.

3.

Conforme restou demonstrado nos autos, o Detran-MT efetuou o bloqueio/cassação da CNH definitiva de forma sumária e automática, sem a instauração de prévio processo administrativo específico que assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à penalidade de cassação, em clara violação ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A jurisprudência consolidada estabelece que a aplicação de penalidade que impeça o direito de dirigir, especialmente quando já expedida a CNH definitiva, exige a instauração de processo administrativo próprio. Não pode a Autarquia agir de forma automática baseada apenas no sistema informatizado, devendo oportunizar ao condutor o devido processo legal antes de efetivar a restrição no prontuário, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

5.

Na hipótese vertente, embora exista o registro da infração (autuada pela PRF), não há prova nos autos de que o condutor tenha sido regularmente notificado de um processo administrativo específico instaurado pelo DETRAN para a cassação de sua habilitação definitiva. A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, visto que o ato impugnado e anulado é o bloqueio/cassação realizado pelo próprio DETRAN/MT em sua base de dados, e não o auto de infração originário em si.

6.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a isenção de custas inerente aos entes públicos.

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026